Tribunal: STF
Processo: Rcl 81093
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-30
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO AO RE Nº 922.144/MG (TEMA RG Nº 865). ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 

    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Niterói, em face de acórdão proferido pela Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo nº 0072049-14.2012.8.19.0002, mediante o qual teria sido violado o entendimento desta Suprema Corte fixado no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG (Tema nº 865 do ementário da Repercussão Geral).

    2. Narra o reclamante que, na origem, ajuizou ação de desapropriação, com pedido de imissão provisória na posse, em desfavor da parte ora beneficiária. Relata que o Juízo de 1º Grau condicionou a imissão “definitiva na posse à expedição do precatório, caso o Município estivesse em dia com seus pagamentos. Contudo, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no acórdão ora reclamado, determinou o pagamento da diferença indenizatória por depósito judicial direto”, argumentando que o Município de Niterói não estaria em dia com suas obrigações como ente expropriante.

    3. Discorre que, ao assim proceder, a autoridade reclamada aplicou, de maneira equivocada, o Tema nº RG 865, pautando-se em uma “presunção infundada de inadimplência do Município quanto aos precatórios”. Assevera que houve o descumprimento do precedente vinculante tanto pela presunção de inadimplência do Município com seus precatórios, contrariando certidões de regularidade, quanto pela inobservância da modulação de efeitos do referido tema, que não se aplicaria à ação originária, ajuizada em 2012. 

    4. Requer a concessão de medida liminar, para suspender os efeitos da decisão reclamada, até o julgamento final desta reclamação. No mérito, pleiteia a procedência do pedido, cassando-se em definitivo o ato impugnado.

É o relatório.

Decido.

    5. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

    6. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

    7. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

    8. No caso em tela, a alegação é a de que o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro teria contrariado o decidido no Recurso Extraordinário nº 922.144/MG, leading case do Tema nº 865 da Repercussão Geral, cuja tese ostenta a seguinte redação:

“No caso de necessidade de complementação da indenização, ao final do processo expropriatório, deverá o pagamento ser feito mediante depósito judicial direto se o Poder Público não estiver em dia com os precatórios.” 
 (RE nº 922.144/MG, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 19/10/2023, p. 07/02/2024) 

    9. Contudo, na hipótese dos autos, incabível inferir-se, neste momento processual, o descumprimento da orientação firmada por esta Corte no julgamento do paradigma apontado, porquanto não se vislumbra o esgotamento das instâncias exigido para o conhecimento da reclamação.

    10. Nos termos do art. 988, § 5º, inc. II, do CPC, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância a acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou a acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos quando não esgotadas as instâncias ordinárias.

    11. Por esgotamento de instância, trago a lição do saudoso Ministro Teori Zavascki, nos autos da Rcl nº 24.686-ED-AgR/RJ (j. 25/10/2016, p. 11/04/2017), na qual nos elucida que há esgotamento quando se tem o percurso de todo o iter recursal possível antes do acesso ao Supremo Tribunal Federal. Isso significa, noutras palavras, que, se a decisão reclamada ainda comportar reforma por via de recurso a algum tribunal, inclusive a tribunal superior, não se permitirá acesso à Suprema Corte por via de reclamação.

    12. Com efeito, esse é o sentido que deve ser conferido ao art. 988, § 5º, inc. II, do CPC. Interpretação puramente literal desse dispositivo acabaria por transferir a esta Corte, pela via indireta da reclamação, a competência de pelo menos três tribunais superiores (Superior Tribunal de Justiça, Tribunal Superior do Trabalho e Tribunal Superior Eleitoral).

    13. Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, no processo objeto desta reclamação, constata-se que em face do acórdão impugnado, o Município de Niterói, ora reclamante, interpôs recurso extraordinário que, autuado em 13/06/2025, sequer passou pelo crivo da admissibilidade. Tem-se, dessa forma, não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias.

    14. Assim, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em o recurso extraordinário interposto contra o ato reclamado sequer recebeu juízo de admissibilidade. Nesse sentido:

“RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO AI 791.292-RG (TEMA 339). NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO RECLAMADO. PEDIDO JULGADO IMPROCEDENTE. 
1. Firme a jurisprudência desta Suprema Corte quanto à excepcionalidade do cabimento da reclamação constitucional para observância da finalidade do sistema de repercussão geral. Além do esgotamento das instâncias ordinárias, constitui pressuposto de cabimento a demonstração de teratologia na decisão reclamada quanto à subsunção do caso individual, representado pela controvérsia objeto do recurso extraordinário, à decisão proferida em repercussão geral. Precedentes. 
2. O esgotamento da instância ordinária somente se concretiza após o julgamento de agravo interno manejado contra a decisão da Presidência ou Vice-Presidência da Corte que, no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, aplica a sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.030 e § 2º, do CPC/2015. 
3. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com a tese jurídica firmada no julgamento do AI 791.292-RG (Tema 339), a refutar teratologia na aplicação da sistemática de repercussão geral. 
4. Pedido julgado improcedente.”
(Rcl nº 62.215/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 02/10/2023, p. 09/11/2023; grifos nossos) 

“RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMAS 360 E 725. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADPF 324. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. O esgotamento das instâncias ordinárias previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC, exige a impossibilidade de reforma da decisão reclamada por qualquer tribunal, inclusive superior. Logo, não há como entender percorrido o iter processual a hipótese em que, na instância de origem, sequer fora interposto o recurso extraordinário. 
2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 
3. Agravo regimental a que se nega provimento.”
(Rcl nº 60.874-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 13/11/2023, p. 24/11/2023; grifos nossos).

“AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido.”
(Rcl nº 35.437-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 20/09/2019, p. 01/10/2019; grifos nossos).

    15. Revela-se evidente, in casu, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, porquanto não cumprido o requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADERÊNCIA ESTRITA: AUSÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO.
1. Este Supremo Tribunal Federal tem jurisprudência consolidada quanto à exigência, para o cabimento da reclamação constitucional, da aderência estrita entre o objeto do ato reclamado e o conteúdo do paradigma tido como violado.
2. A reclamação constitucional é ação direcionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória.
3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.”
(Rcl nº 54.831-AgR/GO, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 03/11/2022, p. 09/11/2022; grifos acrescidos). 
 
“Agravo regimental em embargos de declaração em reclamação. ADPF nº 828/DF-MC. Reclamação que objetiva o reexame de decisão reclamada. Sucedâneo recursal. Impossibilidade. Redução do valor da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC em razão do elevado valor da causa. Agravo regimental parcialmente provido.
1. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e da autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, não servindo como sucedâneo dos recursos cabíveis ou de ação rescisória.
2. Impõe-se a redução da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, quando, em razão do elevado valor da causa, resta configurada a desproporcionalidade do percentual fixado.
3. Agravo regimental parcialmente provido.”
(Rcl nº 52.823-ED-AgR/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 18/10/2022, p. 19/12/2022; grifos nossos).

    16. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF, ficando prejudicado o pedido liminar. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.

Publique-se.

Brasília, 30 de junho de 2025.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator